Tribunal: TJPA
Processo: 0820495-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820495-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONEY COSTA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–

PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outro processo por crime de violência doméstica contra antiga companheira (nº 0000001-92.2019.8.14.0053), onde, inclusive, foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, demonstrando que estas são insuficientes.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

5.

O
paciente foi
preso em flagrante delito no dia 03/12/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, contra sua companheira F. D. E. S., e ao decretar a prisão preventiva, o juízo de primeiro
destacou que
as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. E, conforme informações do juízo de primeiro grau
o IPL nº 00212/2022.100379-0 foi concluído, e os autos aguardavam a apresentação da exordial acusatória.

6. Não demonstrado, de plano, a inexistência de justa causa para a persecução penal.

7.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Isaías Alves Silva, OAB-PA nº 5.458/B e Geanny Mariano Silva, OAB-PA nº 25.476
em favor do paciente
RONEY COSTA FEITOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0802503-63.2022.8.14.0053.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/12/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, contra sua companheira F. D. E. S.

Relatam que na audiência de custódia realizada em 05/12/2022, a autoridade dita coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Expõem que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, “
que até o momento restou Infrutífera
”, pois o pedido foi protocolado em 09/12/2022, tendo o Ministério Público emitido parecer em 14/12/2022, em seguida foi juntado o IPL concluído em 16/12/2022, razão pela qual na mesma data foi novamente dado vistas ao Ministério Público para manifestação através de ato ordinatório, com prazo para 23/01/2023.

Argumentam que o laudo médico não especificou qual foi o instrumento que produziu a ofensa física, e que a própria vítima declarou nos autos de origem que o paciente nunca a agrediu e que estava bêbada quando foi levada à Delegacia para prestar depoimento.

Sustentam, também, que o juízo não está vinculado ao laudo pericial e que não houve risco à vida vítima, pois não houve estrangulamento ou tentativa de cortar o seu pescoço, que sequer foi hospitalizada, recebendo apenas curativos.

Afirmam que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva foi decretada em suposições sem amparo nas provas colhidas, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e responde apenas a 1 (um) processo.

Argumentam que a desnecessidade do decreto preventivo, alegando que em caso de condenação “não sofrerá pena privativa de liberdade”.

Sustentam, também, a ausência de fundamentação da decisão combatida, aduzindo que a autoridade dita coatora limitou-se a fundamentar na gravidade abstrata do delito, bem como que apenas mencionou outro processo a qual o paciente responde, ainda sem sentença de mérito.

Aduzem que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que a liberdade do paciente abala a segurança da sociedade, e que o controle sobre aquele pode ser eficientemente exercido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, “
a) seja decretado o trancamento da ação penal, por
FALTA DE JUSTA CAUSA;
b) se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão (prisão domiciliar) e outras mais, bem como: c) que seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. d) que seja lhe concedida as medidas cautelares conforme acima exposto,
sem pagamento de fiança
, cessando assim todas as irregularidades cometidas, por ser de pleno direito e
J U S T I Ç A
”.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 12310263 constatei que antes de impetrar o presente
writ
, a defesa do paciente protocolou
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao juízo de primeiro grau, que segundo os próprios impetrantes, ainda não havia sido apreciada. Assim, indeferi
o pedido liminar ante o risco de supressão de instancia.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12356083 - Pág. 2/4.

Em parecer de Num. 12562956 - Pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Trata-se de writ impetrado ao argumento de existência de constrangimento ilegal, a pretexto de inexistência de justa causa para a persecução penal, por ausência de autoria e materialidade, bem como
a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 03/12/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, contra sua companheira F. D. E. S.

A prisão foi comunicada ao juízo Vara de Inquéritos Policiais de Belém que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em audiência de custódia realizada dia 05/12/2022.

Em análise do pedido liminar, ressaltei que a defesa do paciente protocolou
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao juízo de primeiro grau (Num. 12273031 – pág. 1/13) na datada de 09/12/2022, da qual os impetrantes não colecionaram a decisão, pois se encontrava pendente de apreciação pelo juízo
a quo
.

Ao prestar informações, o juízo de primeiro grau informou que o pedido foi analisado e indeferido no dia 17/01/2022, com os mesmos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assim, considerando que ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”, passo a análise da fundamentação expedida na decisão que a decretou:

“
Presentes os indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, e em especial auto de exame de corpo de delito de id. 82992042 - Pág. 18-20, passa análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Embora o custodiado seja tecnicamente primário, verifico que este não se trata de fato isolado em sua vida, haja vista que responde processo também de violência doméstica e familiar distribuído sob os autos nº. 0000001-92.2019.8.14.0053.

Observa-se ainda, que naqueles autos, assim como nos autos em hipótese, o acusado teria provocado lesões em sua companheira da época, também fazendo uso de facão, o que demonstra a gravidade em concreto para decretação da prisão da preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência do modus operandi utilizado.

Ainda que assim não fosse, embora o acusado esteja no gozo de medidas cautelares naqueles autos, voltou novamente a praticar violência doméstica e familiar contra sua nova companheira, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo a impedir e renitência criminosa.

O fato de o custodiado praticar nova conduta delituosa, quando do gozo de liberdade provisória, reclama atuação mais forte do Estado, impondo-lhe a segregação cautelar, porque não soube aproveitar a oportunidade concedida.

Óbvio, a nova prática delituosa indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas, além de que não possui respeito aos compromissos assumidos com o judiciário.

(...)

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
).

(...)

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto o agente, consoante já afirmado, voltou a praticar fato similar, quando já no gozo de medidas cautelares diversas.

Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Por fim, destaca-se que o só fato de o requerente, em tese, ter residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para a revogação, ainda mais quando a determinação da medida extrema foi realizada com base em fundamentos concretos, como a que ora se combate.

(...)

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito do investigado
RONEY COSTA FEITOSA
em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.” (
Num. 12273024 - Pág. 2/10)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que a decretação da prisão preventiva não decorreu de ofício e observou a necessidade de fundamentação concreta da medida e sua excepcionalidade.

Em sua decisão, o juízo dito coator destacou que
as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, estão consubstanciados nos autos da prisão em flagrante e auto de exame de corpo de delito.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outro processo por crime de violência doméstica contra antiga companheira (nº 0000001-92.2019.8.14.0053), onde, inclusive, foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, demonstrando que estas são insuficientes.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Por fim, quanto ao trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos
previstos em lei) , o que não se vislumbra no caso sob exame.

Como anteriormente, referenciado, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/12/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, contra sua companheira F. D. E. S., e ao decretar a prisão preventiva, o juízo de primeiro
destacou que
as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. E, conforme informações do juízo de primeiro grau
o IPL nº 00212/2022.100379-0 foi concluído, e os autos aguardavam a apresentação da exordial acusatória.

Portanto, não demonstrado, de plano, a inexistência de justa causa para a persecução penal.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023